Tribunal: TJMT
Processo: 1024376-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024376-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M. R. G. I. N. - CPF: 086.105.551-94 (APELADO), VALDIZ PEREIRA COSTA - CPF: 336.873.408-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ - CPF: 867.307.971-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO COLETIVO - FALECIMENTO DA TITULAR - DEPENDENTE MENOR - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, interposto por
MARIO ROBERTO GUTIERREZ INCHAUSTE NETO
, menor impúbere (nascido em 21/08/2017), representado por seu genitor MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial condenando a ré (apelante) ao cumprimento da obrigação, consistente na manutenção do autor no plano de saúde contratado por sua falecida genitora, com as mesmas condições, enquanto perdurar a condição de dependente, sem prejuízo de eventual reajuste no valor do prêmio, nos moldes aplicados aos demais beneficiários do plano de saúde. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, sendo vedada sua compensação.

A apelante defende que no caso de planos de saúde privados, há norma específica, que é a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998; portanto, nos termos do artigo 35-G, o CDC só é aplicável de forma subsidiária.

Explica a apelante que a parte apelada era beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão, cujo instrumento contratual foi firmado entre a UNIMED CUIABÁ e CAA-MT (Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso), no qual a sua genitora falecida era quem efetivamente detinha as condições de admissibilidade ao referido contrato e figurava como aderente.

Com o falecimento da genitora, foi assegurado a apelada a permanência pelo prazo contratual, todavia, ela estava vinculada a um contrato coletivo, que são assegurados à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, sendo imprescindível a existência de vinculo associativo do benefício titular com a pessoa jurídica contratante.

Nestes termos requer a reforma da sentença, tendo em vista a impossibilidade de equiparação entre planos de saúde individuais e coletivos, por expressa determinação legal, não havendo que falar em aplicação da súmula normativa n. 13/100, da ANS, eis que “além desta não ser aplicável ao plano coletivo, o contrato em debate não possui clausula de remissão”.

Aponta ainda que o contrato de prestação de serviços de saúde entabulado entre a Unimed e a CAA/MT é taxativo ao determinar que apenas os vinculados à contratante serão aceitos como titulares.

Defende que, ao determinar a transferência de titularidade para a apelada, o magistrado “a quo” deixou de observar que somente indivíduos vinculados a essa entidade preenchem o requisito de elegibilidade para figurar como titular no plano de saúde coletivo em questão; além disso, a apelante declara que resta impossibilitada de efetuar a manutenção do contrato nos moldes determinado, uma vez que não existe vinculação de dependência à entidade contratante CAA/MT.

A respeito explica: “Isso porque o benefício que a Apelada almeja, qual seja, tornar-se titular do plano de saúde, conforme aduzido à exaustão, se destina, exclusivamente, aos inscritos em Entidade de Classe, ou seus dependentes em conjunto com aqueles. Contudo, a parte Apelada em momento algum comprovou ser elegível para adesão ao contrato do Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso – CAA/MT. Assim, justifica-se a extinção do pacto não apenas em razão da sobredita regra, mas igualmente por se tratar, no caso telado, de contrato personalíssimo (intuito personae), vez que celebrado em atenção à qualidade pessoal do titular do plano de saúde, qual seja, profissional vinculado ao Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso – CAA/MT.”

Reafirma que o contrato não possui o benefício de remissão de modo que o contrato se extingue imediatamente após o falecimento do titular, nos termos do artigo 607, do CC.

Pondera ainda que a apelada não possui direito de manter nas mesmas condições do contrato coletivo, restando à parte Apelada o direito de firmar um novo contrato individual junto à Unimed Cuiabá ou qualquer outra operadora de planos de saúde, sob pena de ofensa dos mais basilares princípios e normas de direito.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo; reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial; em caso de não provimento, prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 7536490) pelo desprovimento do recurso, “com a ressalva apenas da cobrança indevida do plano de saúde, em nome da Falecida, e que seja a sucumbência unicamente da Apelante, com a determinação da devolução do que foi indevidamente cobrado”.

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo desprovimento do recurso, (id. 84655986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.
Indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo, pois foi confirmada a tutela de urgência e não restam preenchidos quaisquer dos requisitos para concessão do efeito pretendido pela apelante.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, interposto por
MARIO ROBERTO GUTIERREZ INCHAUSTE NETO
, menor impúbere (nascido em 21/08/2017), representado por seu genitor MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial condenando a ré (apelante) ao cumprimento da obrigação, consistente na manutenção do autor no plano de saúde contratado por sua falecida genitora, com as mesmas condições, enquanto perdurar a condição de dependente, sem prejuízo de eventual reajuste no valor do prêmio, nos moldes aplicados aos demais beneficiários do plano de saúde. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, sendo vedada sua compensação.

Segundo consta da inicial “o autor foi incluído no plano de saúde no 0 056 840200065910 0, como dependente de sua genitora THAIS MARIA CHERUBINI COSTA GUTIERREZ, logo após seu nascimento em 21/08/2017. Explana que o referido plano de saúde (UNIMED/PLUS) foi contratado por sua genitora (titular) em 01/07/2004, através da Caixa de Assistência dos Advogados OAB/MT, com abrangência NACIONAL. Contudo, a genitora do autor faleceu em 14/04/2018, em decorrência de uma neoplasia maligna (câncer de mama).

Relata que ao entrar em contato com a requerida após o falecimento da titular, a operadora informou que o autor (dependente) teria direito a usufruir do plano de saúde por apenas mais 06 (seis) meses, sem pagamento, como prazo de “remissão”, findo o qual seria excluído e necessitaria contratar novo plano, sujeitando-se a novo período de carência, conforme estabelecido no contrato de adesão.

Diante disso, com fundamento na Súmula Normativa no 13 de 2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o autor almeja, em caráter liminar, que a requerida seja obrigada a dar continuidade ao plano de saúde, recebendo como pagamento apenas a parcela relativa ao dependente, sob pena de multa por descumprimento.

No mérito, vindica a procedência do pedido inicial para que seja reconhecida a abusividade e nulidade da cláusula contratual questionada, condenando-se a ré ao cumprimento da obrigação de dar continuidade ao plano de saúde em prol do autor. Requer, ainda, a condenação da requerida à restituição do montante de R$ 1.335,99 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), referente a três mensalidades concernentes à titular do plano, pagas indevidamente após o falecimento desta. Pugna, por fim, pela inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e pela condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. (ID 14556831).” (trecho extraído, do id. 75360483).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a seguinte sentença, no mérito:

“Conforme relatado, a controvérsia veiculada nestes autos reside em saber se o autor (dependente) faz jus à manutenção no plano de saúde contratado por sua genitora, falecida em 14/04/2018, nas mesmas condições anteriores ao óbito da titular.

De início, cumpre esclarecer que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, excetuados aqueles administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, tratando-se de planos de saúde comerciais (com intuito lucrativo), a interpretação de suas cláusulas deve observar a legislação consumerista, a fim de manter o necessário equilíbrio entre as partes, mitigando eventual hipossuficiência do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão.

Na hipótese, verifica-se que após o falecimento de Thais Maria Cherubini Costa Gutierrez em 14/04/2018, genitora do autor e titular do plano de saúde UNIMED/PLUS no 0 056 840200065910 0, decorrente de contrato celebrado entre a UNIMED CUIABÁ e a Caixa de Assistência dos Advogados CAA/MT, a requerida se negou a dar continuidade à cobertura do plano de saúde do dependente ativo, ora autor.

A recusa por parte da requerida foi fundamentada no artigo 30 da Lei no 9.656/1998, que se refere a planos de saúde contratados em decorrência de vínculo empregatício e assim dispõe, in verbis:

“Art. 30.

Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o

O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5o

A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§ 6o

Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.” (ID 14556880 - Pág. 5).

A cláusula contratual 6.1, cuja declaração de nulidade é almejada pelo autor, basicamente reproduz o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, conforme se verifica no ID 14556881 - Pág. 6.

Pois bem.

A respeito do direito de manutenção dos dependentes em caso de morte do titular, o artigo 8o da Resolução Normativa no 279 de 2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, prevê que “em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998.”

Muito embora, à primeira vista, a redação do art. 30, §1o, da Lei no 9.656/1998 leve a crer que a condição de beneficiário em casos como o presente deverá ser assegurada apenas temporariamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em caso de morte do titular (hipótese prevista no §3o), os dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Confira-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. COBERTURA. DEPENDENTE. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1861910/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

No mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O falecimento do titular do plano de saúde não implica resolução do respectivo contrato, ainda que nele exista previsão no sentido da remissão. O dependente, em caso de morte do titular, possui o direito de permanecer filiado ao plano de saúde, nas mesmas condições originalmente contratadas. Assim, a exclusão da segurada do plano originário, obrigando-a a contratar nova apólice, com novas condições e valores elevados, no momento em que mais precisa do seguro em razão da idade avançada, ofende os princípios da dignidade e da boa-fé contratual.” (TJMT, N.U 0020365-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 30, §3o, DA LEI No. 9.656/98 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção em plano de saúde após o falecimento do titular, nas mesmas condições por ele contratadas, é assegurada pelo art. 30, §3o, da Lei no. 9.656/98. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT, N.U 1029978-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Nesta senda, entendo que não é o caso de reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais questionadas pelo autor, as quais praticamente reproduzem o teor da Lei no 9.656/1998, mas, sim, de reinterpretá-las segundo a jurisprudência consolidada sobre o tema, a fim de garantir ao requerente a sua manutenção no plano de saúde contratado por sua falecida genitora, nas mesmas condições, enquanto persistir a condição de dependente, e desde que seu responsável legal assuma o pagamento das mensalidades, que poderão ser corrigidas e atualizadas, nos moldes aplicados aos demais beneficiários do plano de saúde.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de ressarcimento do montante correspondente às três mensalidades supostamente pagas indevidamente após a morte da titular, relativas à parcela correspondente ao plano de Thais Maria Cherubini Costa Gutierrez, verifico que o autor não se desincumbiu do ônus de apresentar os respectivos comprovantes de cobrança e de pagamento, à medida que o único relatório de cobrança anexado aos autos (ID 14556880 - Pág. 7) refere-se ao mês de abril de 2018 (mês de falecimento da titular).

Assim, à míngua de comprovação do efetivo pagamento indevido, não há falar em restituição”.

A matéria não demanda extensa fundamentação, pois a questão do falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja empresarial ou por adesão, dá o direito aos dependentes de pleitear a sucessão, conforme ocorreu no caso, já foi decidida pelo STJ.

Trata-se de interpretação extensiva dos preceitos legais.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS.
CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art.

3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.” (REsp 1871326/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe 09/09/2020
) destaquei

Até mesmo para agregados. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular.

3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

4. Apesar de o § 3o do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2o assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados.

5. De acordo com o art. 2o, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular.

6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei.

7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Por fim, não conheço dos pedidos de reforma constantes das contrarrazões, em face da inadequação da via eleita.

Majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na r. sentença em favor do advogado da parte autora (apelada), em obediência ao §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021